Tribunal: STF
Processo: ARE 1583540
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ITBI. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A aplicação do princípio da causalidade tem razão de ser quando o princípio da sucumbência se afigura insatisfatório para a solução de questões acerca da responsabilidade pelas despesas do processo.
2. De acordo com tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 143, em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pelo exequente, faz-se necessário perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento das despesas do processo. A mesma orientação deve ser seguida para o julgamento de embargos à execução fiscal.
3. Tendo em vista o comportamento do contribuinte que, ao receber a guia para pagamento do ITBI incidente sobre a diferença entre o valor do bem imóvel e o do capital social que pretendia integralizar (art. 156, §2º, I, da CRFB/88, e arts. 35 a 37 do CTN), permaneceu inerte – não pagou, não se insurgiu mediante recurso administrativo e tampouco comunicou a desistência da integralização, mostra-se legítima a inscrição do débito em dívida ativa e, por conseguinte, a execução fiscal.
4. Se a Administração Pública teve conhecimento da desistência da operação de integralização do capital social apenas nos embargos à execução fiscal, o que ensejou a extinção do Feito, sem resolução do mérito, correta a condenação da embargante ao pagamento das despesas do processo, com fundamento no princípio da causalidade.
5. Apelação conhecida e desprovida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, §2º, inciso II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Entretanto, após a emissão da guia de pagamento e os esclarecimentos prestados pelo agente público, a apelante permaneceu inerte, não pagou, não se insurgiu mediante recurso administrativo e tampouco comunicou a desistência da integralização.
Tendo em vista a emissão da guia de pagamento do ITBI, sem que o lançamento tenha sido questionado administrativamente, mostra-se legítima a inscrição do débito em dívida ativa e, por conseguinte, a execução fiscal.
Considerando que a Administração Pública teve conhecimento da desistência da operação de integralização do capital social apenas nos embargos à execução fiscal, o que ensejou a extinção do Feito, sem resolução do mérito, correta a condenação da embargante ao pagamento das despesas do processo, com fundamento no princípio da causalidade.
Nessa perspectiva, deve ser observada tese fixada no Tema Repetitivo n. 143, segundo o qual, “Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios ”.
Embora a tese em referência seja relativa à execução fiscal, deve nortear o julgamento relativo aos correspondentes embargos, em razão do princípio de que onde existe a mesma razão, prevalece a mesma regra de direito – “ ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositivo ”.
Na hipótese em exame, ficou evidenciado que a apelante deu causa à execução fiscal e, em decorrência, aos embargos à execução, de forma que deve suportar as despesas do processo

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, em razão da ausência de ofensa direta à Constituição Federal e em virtude da incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.387.397-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.08.2022)

“Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação anulatória. Sucumbência. Princípio da causalidade. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas constantes dos autos, o que não se admite nesta etapa processual. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.501.747-AgR, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 09.09.2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO EXPRESSO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.434.766-AgR, de relatoria do Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.10.2023)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente